Tribunal: TJDFT
Processo: 0001830-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001830-39.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a juntada aos autos da Decisão de ID 10548539, dê-se cumprimento à decisão para pagamento de preferência constitucional de fls. 13/14 do ID 8105310, encaminhando o presente precatório ao Distrito Federal para que, no prazo de 20(vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo o andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar planilha de cálculos no que pertine ao adiantamento preferencial deferido ao credor VALDEMAR FERREIRA DE MORAES. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios